Tribunal: STF
Processo: ARE 1368120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO: CABIMENTO PARCIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO: PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. E obrigatório o reexame necessário das ações civis públicas cuja sentença concluir pela carência de ação ou improcedência do pedido inicial, por aplicação analógica da Lei de Ação Popular. 2. Das sentenças que julgam procedente o pedido inicial, em sede de ação civil pública, cabe apelação.



    APELAÇÃO CÍVEL - SAÚDE - ORGANIZAÇÃO DO SUS - ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DO SUS: IMPRESCINDIBILIDADE, INFERIORIDADE OU INEFICÁCIA: NÃO COMPROVADAS. 1. As questões de saúde encontram-se devidamente regulamentadas por lei, havendo fixação de competências que devem ser obrigatoriamente observadas sob pena de ingerência indevida do Poder Judiciário nas políticas públicas. 2. O Sistema Unico de Saúde (SUS) informa-se pelo princípio da descentralização político-administrativa, que importa a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 3. Havendo indicação de medicamento não padronizado pelo SUS para tratamento da doença que acomete a paciente, deve ser comprovada a sua imprescindibilidade e superioridade àquela alternativa terapêutica similar e aos procedimentos ambulatoriais fornecidos pelo SUS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A despeito de haver nos autos prescrição por médico vinculado à rede pública de saúde, nem sequer se sabe qual a doença que acomete a paciente, vez que não há aqui qualquer relatório médico indicando a enfermidade, seu estado de saúde, etc.



    Há, tão somente, informação prestada pelo marido da paciente, de que ela "sofre de diabetes, tendo inclusive início de cegueira" (f. 18).



    Destarte, não há comprovação nos autos da doença que acomete a paciente, nem o seu estado de saúde, o que impede a análise do direito por ela alegado. 



    (...)



    Destarte, e considerando que não restou comprovado a doença que acomete a paciente; que ela se utilizou de todas as alternativas terapêuticas dispensadas pelo SUS; que o medicamento prescrito não tem indicação para tratamento da doença que supostamente acomete a paciente; que não restou comprovada a superioridade terapêutica dos medicamentos sobre aqueles dispensados pela rede pública, o pedido deve ser julgado improcedente. 



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente